Tribunal: TJPA
Processo: 0021953-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021953-19.2020.8.14.0401

APELANTE: GILBERTO DIAS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. AMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA INCONTESTÁVEL, MATERIALIDADE CONFIRMADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS, COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REPOUSO NORTUNO. DELITO PRATICADO À NOITE, NO MOMENTO DEDICADO AO DESCANSO. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. SENTENÇA ESCORREITA QUE NÃO COMPORTA REPAROS. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILBERTO DIAS RIBEIRO,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oigo) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal,
na forma do art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006
,
Num. 10293195 - Pág. 1/8.

As razões recursais dos apelantes voltam-se para a tese de insuficiência probatória, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, clama pelo decote da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob alegação de
bis in idem
,0 com a consequente reforma da pena definitiva (
Num. 10293197 - Pág. 1/
).

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo Conhecimento e Improvimento do Recurso (
Num. 10293198 - Pág. 1/9
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
Conhecimento recursal e, no mérito, pelo seu Improvimento (Num. 10878362 - Pág. 1/7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

2.1 AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença alegando inexistir prova suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Alega que foram ouvidas somente testemunhas de acusação e que uma não se recordava dos fatos e que o depoimento da vítima não tem força, por si só, de promover a condenação do réu.

Vejamos.

O Ministério Público, inicialmente, requereu a condenação do réu como incurso na sanção do
art. 157, §2º, VII do Código Penal, c/c art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006, Num. 10293093 - Pág. 1/4, bem como indenização por danos morais, narrando, na peça acusatória, que
“Narra a denúncia que, no dia 26/12/2020, por volta das 05h12min, a vítima AMANDA DIELLE DA COSTA CAMPOS, estava em sua residência, localizada na Estrada Velha do Outeiro, Amazonex II, nº 265, Maracacuera, nesta cidade, quando foi surpreendida por seu ex-companheiro, GILBERTO DIAS RIBERTO, pulando o muro da residência da referida vítima e roubando seu aparelho celular da marca Xaomi, sob grave ameaça utilizando uma arma branca tipo faca. A vítima relatou perante autoridade policial que manteve um relacionamento amoroso com o Apelante por 01 (um) ano aproximadamente e que este já a agrediu fisicamente em outras ocasiões, tendo inclusive sua mão quebrada e o celular roubado, além dele já ter entrado na casa da vítima sem sua autorização.”.

Após a instrução criminal, em sede de alegações finais orais, o órgão Acusador retificou a tipificação penal, requerendo a condenação do réu pela prática de furto, Num. 10293106 - Pág. 1/4, ocasião em que a defesa pode exercer seu contraditório, na mesma oportunidade.

Sobreveio a sentença que condenou o acusado, nos termos do art. 155, §1º, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal,
na forma do art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006
:

Código Penal

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II- ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é
praticado durante o repouso noturno.

Lei 11.340/2006

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

(...)

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Inquérito por Flagrante,

Num. 10293089 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência, Num. 10293090 - Pág. 5/6.

Na fase instrutória,
Num. 10293106 - Pág. 1/4
, foram colhidos depoimentos das testemunhas arroladas, da vítima, e procedido ao interrogatório do acusado, que afirmou que teria subtraído o celular da vítima,
confirmando a autoria delitiva.

O acusado relatou, na ocasião, que “
invadiu a casa da vítima pulando O muro durante a noite, mas nega que tenha quebrado a janela, afirmando que ela já encontrava danificada. Alega o acusado que ao entrar na casa da vítima ela estava dormindo e então pegou O aparelho celular da vítima começou a olhar, se aborrecendo com uma mensagem que leu e então saiu da casa da vítima levando o aparelho celular. Que a vítima chamou a polícia e foram para delegacia. Que o delegado disse para ele não voltar para a casa da vítima, mas ele voltou. Que novamente pulou o muro e invadiu a casa da vítima. Nega que tenha utilizado uma faca ou qualquer outra arma contra a vítima. Que puxou das mãos dela o celular e saiu. Que foi preso novamente”
depoimento extraído da sentença).

A vítima declarou em juízo que “
estava em sua casa dormindo quando por volta de 23h30, do dia 25.12.2020, o acusado pulou o muro de sua casa, quebrou a janela e entrou na residência, acordando-a, pedindo dinheiro para continuar usando drogas mas, como se negou a entregar dinheiro ao acusado, ele passou a revirar a casa procurando coisas de valor e pegou o celular da vítima e saiu. A ofendida então relatou que saiu de casa atrás do acusado porque ele já levou muitos celulares dela e também quantias altas em dinheiro. Que chamou a polícia e ele foi preso, mas o delegado disse que não poderia mantê-lo preso, por se tratar apenas de furto. Que chegou a pedir para o delegado não soltar o acusado, pois ele era muito agressivo e voltaria para casa dela. A vítima informou que voltou para sua casa e, já por volta de 2h30 da manhã, o acusado invadiu novamente a sua casa, quebrando mais uma vez uma janela. Que o acusado entrou na casa mais furioso, pegou o celular da vítima e fugiu. Que a vítima novamente acionou a polícia, sendo o acusado preso novamente por volta de 5h da manhã. Que o acusado não usou nenhuma faca para subtrair o celular, foi só força física”
(depoimento extraído da sentença).

A testemunha policial ALEX SILVA afirmou “
que foram acionados via CIOP informando que uma senhora havia sido furtada por seu ex-companheiro. Que encontraram a vítima e ela drogas. Que a vítima entrou na VTR e levou informou que O acusado trocaria seu celular por os policiais até a boca de fumo onde o acusado trocaria celular. Que após 30 minutos aproximadamente, o acusado de fato apareceu e ao ser abordado, foi encontrado em seu poder o aparelho celular da vítima
” (depoimento extraído da sentença).

Em seu interrogatório, O acusado afirma que invadiu a Casa da vítima pulando o muro durante a noite, mas nega que tenha quebrado a janela, afirmando que ela já encontrava danificada. Alega o acusado que ao entrar na casa da vítima ela estava dormindo e então pegou O aparelho celular da vítima começou a olhar, se aborrecendo com uma mensagem que leu e então saiu da casa da vítima levando o aparelho celular. Que a vítima chamou a polícia e foram para delegacia. Que o delegado disse para ele não voltar para a casa da vítima, mas ele voltou. Que novamente pulou o muro e invadiu a casa da vítima. Nega que tenha utilizado uma faca ou qualquer outra arma contra a vítima. Que puxou das mãos dela o celular e saiu. Que foi preso novamente.

Afere-se dos autos que o réu pulou o muro da residência da vítima e subtraiu seu celular, enquanto esta repousava, à noite.

O réu confirmou que “pegou” o celular da vítima e levou para casa. Ainda ratificou o depoimento da vítima no sentido de que, de fato, após a primeira tentativa frustrada, na mesma noite, que culminou na primeira ida à delegacia, retornou à casa da vítima, ocasião em que conseguiu ter a posse do objeto.

Em que pese o réu admitir que pegou o celular da vítima, mas que a sua intenção não era de subtrair para ter a sua posse/vender, não trouxe aos autos, elementos que corroborassem a sua tese defensiva, perfazendo alegação isolado do contexto probatório.

Destaco que, mesmo a autoridade policial alertando o réu para que não fosse à residência da vítima, dirigiu-se até o local e cometeu o delito.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Ressalto o entendimento da Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

No caso, o depoimento da vítima foi corroborado com o depoimento da testemunha e do próprio acusado, bem como o bem subtraído foi apreendido pelo policial, na posse do acusado.

É de bom alvitre ressaltar que os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e em consonância com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos.

Não outro o entendimento pacificado do STJ, materializado na ementa a seguir transcrita:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Quanto a consumação, é jurisprudencialmente consolidada nos Tribunais Superiores a adoção da teoria da
amotio
(ou
apprehensio
) para o crime de furto.

Assim, entendem STF e STJ que esse delito se consuma com a mera inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que por curto lapso temporal e independentemente de posse tranquila e desvigiada do bem:

"(...) C
onsuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
" (REsp 1.524.450/RJ , Relator MINISTRO NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Portanto, o crime de furto restou consumado, uma vez que o réu inverteu a posse do bem subtraído.

Ressalto que o réu foi preso na posse da
res furtiva
, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, por meio de justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu), o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza a autorizar o decreto condenatório.

2.2. REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, CP)

Inconteste, outrossim, a prática do crime durante o repouso noturno, conforme prova oral e documental. Ademais, é indubitável que no momento da prática do crime, por volta das 2h:30min da manhã, existia menor vigilância e a movimentação na via pública era reduzida pelo horário, tudo a favorecer a subtração, consoante posição sedimentada no Tema nº 1.144 do STJ.

Confira-se, a propósito, o sedimentado entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. (...) A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023. No mesmo sentido: AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021; e AgRg no AREsp n. 1.016.674/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017).

2.4. CRIME PRATICADO NO AMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 61, II, “F”, CP)

O apelante pugna pelo decote da agravante relacionada a prática do delito no âmbito das relações domésticas.

O entendimento uníssono do STJ é de que as condutas perpetradas no contexto da relação íntima de afeto que tiveram o acusado e a vítima (ex-namorados) ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha.

Outrossim, a jurisprudência pacificada da Corte sobredita é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ - AgRg no AREsp: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022).

Quanto a alegação de que o Juiz A Quo teria inovado ao aplicar a agravante em questão, aduzindo que o Parquet não a requereu na Denúncia, melhor sorte não lhe assiste, visto que não ofende o princípio da correlação a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal (HC n. 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

Diante do exposto, comprovada a materialidade e constatada a autoria delitiva do crime de furto praticado em repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), no âmbito das relações domesticas, não há substrato para a tese de insuficiência probatória, preservando-se o decreto condenatório.

2.4. DOSIMETRIA DA PENA

Em relação a dosimetria, ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Na ocasião, ao estipular a pena-base, Num. 10293195 - Pág. 5, que, segundo o preceito secundário do tipo previsto no art. 155, do Código Penal, pode variar de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o Magistrado ponderouerou, motivadamente, dois vetores negativos (“motivos” e “circunstâncias do crime”) ensejando a sanção de 1 (um) ano, 9 (nove) meses, e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Não houve atenuantes.

Conforme exposto, admissível a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo Diploma Legal, culminando na pena provisória de 2 (dois) anos, 15 (quinze) dias de reclusão, e 113 (cento e treze) dias-multa.

Por fim, inexistindo causas de diminuição de pena, aplicou a causa de aumento relativa à prática do delito durante repouso noturno (§1º, do art. 155, CP), perfazendo a pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicialmente aberto,
e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, calculados na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato.

Ressalto somente a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento do requisito constante no inciso III, do art. 44 do Código Penal. Conforme se depreende dos fatos, a vítima vivia em um contexto de violência doméstica. Ademais, o réu mesmo sendo alertado pela autoridade policial a não se dirigir à residência da vítima, ao sair da delegacia, foi consumar o delito.

Assim, vislumbro que o Magistrado sentenciante, a partir do seu livre convencimento motivado, estabeleceu a pena definitiva do apelante de forma escorreita e bem fundamentada, nos termos do art. 59 do Código Penal, bem como da jurisprudência pátria dominante, adotando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em respeito ao princípio da individualização da pena, não comportando reparos.

2.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por GILBERTO DIAS RIBEIRO, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

É o voto.

Belém, 17/01/2024